Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EX-CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO OU REDUÇÃO TEMPORAL. INVIABILIDADE.
1. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, sendo certo que os alimentos devem ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência.
2. Demonstrado que o alimentante detém condições financeiras de arcar com a obrigação, sendo que o quantum arbitrado a título de alimentos não o onera demasiadamente, tendo em conta, ainda, que a alimentanda, provavelmente, terá dificuldades em se colocar no mercado profissional à conta de sua inexperiência, decorrente do fato de não ter exercido atividade laboral durante o casamento, somando-se à circunstância de ter problemas de saúde que dificultam o exercício de atividade laboral, mostra-se inviável a exoneração da obrigação alimentícia.
3. Revelando-se razoável e proporcional o percentual fixado a título de alimentos, os pleitos de exoneração e redução temporal da verba alimentar não merecem prosperar.
4. Apelo não provido.